Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ESTABELECIMENTO NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de redimensionamento da pena para o mínimo legal, quando a sentença já fixou a pena no patamar requerido.
2.O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Ademais, não é condição de procedibilidade da ação penal.
4. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.